Tribunal: TJDFT
Processo: 0721571-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721571-19.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO CAMARGO CAMPOS, CARLOS GERALDO MEGALE, EDNAMARA FILOMENA DOS SANTOS, GERALDO GUTTEMBERG SOARES JUNIOR, HELOISA HELENA SA DE ROURE, MARIA FATIMA DE CARVALHO PIRES, MARIA NEIDE ALBUQUERQUE SILVA, MARIZA LUCIA MALCHER DE ALENCAR, PAULO CEZAR GOMES DIAS, VICENTE DE MELO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante do pedido de informações encaminhado a esta Presidência, em razão da RECLAMAÇÃO no 41296/DF (Ofício eletrônico no 000433/2021-CPDP – ID 23074891), Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, remetam-se, com urgência, o presente processo à Secretaria Judiciária – SEJU, para que providencie o encaminhamento, por meio de Malote Digital, de cópia integral eletrônica dos autos para o Superior Tribunal de Justiça. Após, aguarde-se o decurso do prazo para a apresentação de contrarrazões pelo DISTRITO FEDERAL ao recurso especial interposto no ID 22266352. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024